Tribunal: TJMT
Processo: 1001383-07.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001383-07.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEILA MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 001.068.691-67 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), PRIME CONSULTORIA E FINANCAS LTDA - CNPJ: 42.211.731/0001-26 (RECORRIDO), OTIMIZA CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 42.650.089/0001-81 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001383-07.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Leila Moreira dos Santos

Recorrido(s):

Otimiza Consórcios Ltda.

Prime Consultoria e Finanças Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de setembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ASSESSORIA DE CRÉDITO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO CONTRATO. CPC ART. 292, II. VALOR DO CONTRATO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Nas causas em que se pleiteia a rescisão do contrato, o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato, conforme o disposto no art. 292, inc. II, do Código de Processo Civil.

2.
O Juizado Especial é incompetente para processar e julgar a causa se o valor ultrapassar a 40 (quarenta) salários mínimos.

3. Nas causas ajuizadas no Juizado Especial incide o limite de 40 (quarenta) salários mínimos e só o valor do contrato discutido neste feito é bem superior ao referido teto, o torna esta justiça especializada incompetente para processar e julgar a presente demanda.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“LEILA MOREIRA DOS SANTOS ajuizou demanda objetivando a rescisão contratual, restituição de valores e reparação pelos danos morais em desfavor dos requeridos. Relatou que efetuou negócio jurídico com os reclamados para financiamento de empréstimo, com a promessa de liberação do crédito de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e condição de pagamento de entrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o restante parcelado em 80 (oitenta) parcelas iguais de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais); contudo, após o depósito do sinal, não obteve o montante, motivo pelo qual buscou a solução administrativamente, no entanto, sem êxito. (...)Ressai dos autos que o polo ativo pleiteou a rescisão do contrato no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como a condenação em danos morais e ressarcimento pelo valor pago na entrada da avença. (...) o valor atribuído à causa não é equivalente ao da pretensão do reclamante, uma vez que o quantum do contrato ultrapassa o teto do Juizado Especial, conforme o art. 3o, I, Lei no 9.099/05, restando prejudicada a tramitação do presente feito nesta seara.”.

5. A sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023